Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTE NÃO REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença proposto por Leonardo Medeiros de Oliveira em face do Distrito Federal, visando executar título formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei no 5.184/2013 aos integrantes da carreira de assistência social.
2. A sentença acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, julgou extinto o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa e fixou honorários sucumbenciais de 10% sobre o crédito executado, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
3. O exequente/apelante recorreu alegando legitimidade ativa, direito ao reajuste e validade do valor executado. Requereu também a juntada de novos documentos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a exequente, integrante da carreira socioeducativa, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em favor de servidores da carreira de assistência social, representados pelo SINDSASC/DF.
III. Razões de decidir
5. O título judicial coletivo produz coisa julgada apenas em relação aos integrantes da categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação, nos termos dos arts. 81, II, e 103, II, do CDC e da jurisprudência consolidada nos Temas 823 do STF.
6. O cargo de “agente socioeducativo”, no qual o exequente tomou posse em 2018, resultou de transformações de cargo que, apesar de historicamente integrar a carreira de assistência social, passou a integrar a carreira socioeducativa com a edição da Lei Distrital n. 5.351/2014, a qual excluiu expressamente a aplicação da Lei Distrital n. 5.184/2013 – que regulamentava a carreira de assistência social.
7. O desmembramento de carreiras por reestruturação legal, com criação de nova categoria funcional socioeducativa, inclusive ensejando a constituição de sindicato próprio (11/06/2014), afasta a legitimidade do exequente – que ingressou no serviço público diretamente na carreira socioeducativa (17/04/2018) – para a execução do título judicial coletivo obtido por entidade sindical que já não representava a sua carreira à época da propositura da ação coletiva (17/03/2017).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC 81 II 103 II; Lei Distrital n. 5.184/2013 1 2 III; Lei Distrital n. 5.351/2014 1 2 II 28; Lei Distrital n. 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: Tema 823 da Repercussão Geral do STF; Tema Repetitivo 1123 do STJ; STJ, REsp n. 1.968.286/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 2045965, 0706132-35.2025.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2053195, 0704973-57.2025.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 2055901, 0705983-39.2025.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.